Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1002462-95.2021.811.0000
Embargante: Município de Alta Floresta/MT
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta/MT contra decisão proferida por este Relator no Id n. 77220964, que negou o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, para o fim de manter a eficácia da decisão agravada.
Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no decisum embargado, uma vez que não houve apreciação de pedido formulado pelo ente municipal atinente à reforma da fixação da multa diária imposta pelo magistrado de piso.
Em contrarrazões, o embargado, por intermédio da douta Procuradoria-Geral de Justiça, requereu a rejeição dos embargos de declaração (Id. 80319990).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta/MT.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Feitas as considerações encimadas, verifica-se que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão acerca da apreciação do pedido formulado pelo recorrente, no recurso de agravo de instrumento, referente à alegada impertinência da multa diária.
Deveras, numa análise das razões recursais apresentadas pelo agravante, foi possível verificar que o Município de Alta Floresta/MT requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, alegando que não restaram demonstrados, pelo Juízo de origem, os requisitos indispensáveis para concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravado (Id. 76273465).
No mérito, o ente agravante pugnou pelo integral provimento do recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão vergastada, pugnando, também, pela reforma quanto à fixação de multa diária em caso de descumprimento da tutela.
Diante disso, este Relator, num primeiro momento, limitando-se à análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, assim decidiu:
“No que refere ao pedido de tutela para concessão do efeito suspensivo da decisão, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, por não vislumbrar, na espécie, a presença dos requisitos legais, em especial o relativo à relevância da fundamentação (fumus boni iuris).
Ab initio, verifica-se que o Parquet propôs a Ação Civil Pública n° 005041-29.2020.8.11.0007 visando a determinação consistente a obrigação de fazer para que o ente público municipal execute as pendências do Plano de Ação (Programa Aprimora) relativo a logística de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde, disposto no Relatório de Auditoria n° 003/2015 cuja adequação foi implementada com o novo plano elaborado em 12/04/2019. (Id 76273470 e Id 76273478 – Pág. 1/4). (...)
In casu, tem-se que o cumprimento das recomendações do TCE/MT emanadas através do Plano Aprimora, programa criado pela Resolução Normativa n° 02/2017 e posteriormente pela RN 17/2017, com o objetivo de aperfeiçoamento da gestão de riscos e avaliação dos controles internos dos entes públicos do Estado, não vem sendo cumprida integralmente pela agravante há mais de 05 (cinco) anos.
Em que pese a Contadoria Geral do Município ter solucionado a problemática que ensejou a instauração do inquérito civil, esta vem, reiteradas vezes, postergando o cumprimento das medidas necessárias de aperfeiçoamento da logística de medicamentos nas unidades de saúde, como pode se observa da síntese dos fatos. (...)
Portanto, cabe ao ente público cumprir com as orientações e determinações do Tribunal de Contas do Estado pertinentes a logística dos medicamentos, até mesmo pois, por se referir a questão atrelada a norma constitucional, elencada no art. 196 e 197.
O controle judicial de atos administrativos tido por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos poderes. (REsp 1762260/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 11/03/2019).
Diante disso, há de ser mantida a eficácia da decisão agravada, pois, ao menos por ora, mostra-se consentânea com a legislação vigente.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de tutela recursal.” (Id. 77220964).
Nesse aspecto, diferentemente do quanto defendido pelo embargante, não há qualquer vício na decisão destacada a ser sanado, tendo em vista que, nesta fase de cognição sumária, este Relator se limitou a analisar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, inclusive, levando em consideração as razões apresentadas pelo próprio recorrente.
Por outro lado, tem-se que a análise do tópico e do pedido de reforma da decisão de primeira instância quanto à fixação da multa diária em caso de descumprimento da tutela será oportunamente apreciado por ocasião do julgamento final do recurso de agravo de instrumento.
Sendo assim, destituída de pertinência a formulação do embargante, uma vez que a decisão não padece de omissão ou qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos.
Intimem-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado